Tribunal: TJSP
Processo: 1049197-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Plano de Saúde – Consumidor - Reajuste de mensalidade em razão de mudança da faixa etária – Contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/98, não adaptado - Questão submetida a julgamento pelo C. STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp n. 1.568.244/RJ) – Precedente vinculante que autoriza o reajuste por mudança de faixa etária, ainda que de beneficiário idoso, desde que haja

Ementa:
Plano de Saúde – Consumidor - Reajuste de mensalidade em razão de mudança da faixa etária – Contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/98, não adaptado - Questão submetida a julgamento pelo C. STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp n. 1.568.244/RJ) – Precedente vinculante que autoriza o reajuste por mudança de faixa etária, ainda que de beneficiário idoso, desde que haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor - Prêmio e reajustes calculados com base em Unidades de Serviço cujo valor não é indicado e só pode ser apurado mediante cálculo complexo e unilateral – Abusividade à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor - Violação do direito de informação – Falta de clareza contratual – Reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados à segurada idosa – Previsão contratual que determina a incidência de reajustes anuais a partir dos 72 anos de idade, à razão de 5% por ano, é abusiva, uma vez que contrária ao art. 51, IV e X, do CDC – Reembolso dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal Sentença reformada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049197-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada SUELI BASTOS
VIEIRA GORSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
2/14
Voto no 20/41296
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Sueli Bastos Vieira Gorski
Ementa: Plano de Saúde
Consumidor - Reajuste de
mensalidade em razão de mudança da faixa etária Contrato
firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/98, não adaptado -
Questão submetida a julgamento pelo C. STJ sob a
sistemática de recursos repetitivos (REsp n. 1.568.244/RJ)
Precedente vinculante que autoriza o reajuste por mudança
de faixa etária, ainda que de beneficiário idoso, desde que
haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados
percentuais desarrazoados, em ofensa ao Código de Defesa
do Consumidor - Prêmio e reajustes calculados com base em
Unidades de Serviço cujo valor não é indicado e só pode ser
apurado mediante cálculo complexo e unilateral

Abusividade à luz do disposto no Código de Defesa do
Consumidor - Violação do direito de informação Falta de
clareza contratual Reconhecimento da abusividade dos
reajustes aplicados à segurada idosa Previsão contratual
que determina a incidência de reajustes anuais a partir dos
72 anos de idade, à razão de 5% por ano, é abusiva, uma vez
que contrária ao art. 51, IV e X, do CDC Reembolso dos
valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal
Sentença reformada Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação proposta pela beneficiária do
plano de saúde para declarar a nulidade de cláusulas abusivas e condenar
a Ré a restituir os valores pagos indevidamente pela Autora.
Apela a Ré aduzindo, em síntese, que o contrato não é
adaptado à Lei 9.656/98, sendo que sua validade deve seguir a disciplina
da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Sustentam que os índices de
reajustes eram de conhecimento da Autora quando da assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
3/14
contrato. Acrescenta que os reajustes por faixa etária são legais e se
prestam a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afirma
que não há abusividade nas cláusulas. Assevera a exorbitância da multa,
pleiteando pela sua redução. Pede a reforma da sentença.
Recurso respondido.
Comprovada a tempestividade e o recolhimento do preparo
recursal, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
Trata-se de Ação Declaratória de nulidade de reajustes
contratuais incidentes sobre mensalidade de plano de saúde em razão de
mudança de faixa etária.
Tendo em vista se tratar de plano de saúde na modalidade
individual, o recurso não é objeto de afetação pelo IRDR, processo no
0043940-25.2017.8.26.0000, de forma que deve se aplicar ao caso para
definir a questão o recente entendimento do E. STJ trazido pelo
julgamento dos REsp no 1.568.244/RJ.
Ressalto, inicialmente, que pende de julgamento no STF em
Repercussão Geral o Tema n. 381 - Aplicação do Estatuto do Idoso (Lei
n. 10.741/2003) a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a
sua vigência, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, no Leading
Case: RE 630852.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
4/14
Segundo a Corte responsável pela uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional, o reajuste de mensalidade
de plano de saúde de idoso não ofende necessariamente a proibição
expressa constante do Estatuto do Idoso:
“2. A Segunda Seção desta Corte de Justiça firmou
orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de
plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, não
pode, por si só, ser considerado ilegal ou abusivo, devendo
ser examinado em cada caso concreto se houve a devida
previsão contratual da alteração; se foram aplicados
percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a
impossibilitar a permanência da filiação do idoso; se houve
observância do princípio da boa-fé objetiva; assim como se
foram preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei
9.656/1998.” (AgInt no AREsp 1155118/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 15.03.2018 pela 3a T.).
“1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp no 1.280.211/SP, firmou o
entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de
mensalidade de plano de saúde, em razão da mudança de
faixa etária do participante, pois com o incremento da
idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de
serviços de assistência médica. Entretanto, a fim de evitar
abusividades, devem ser observados alguns parâmetros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
5/14
como: a) expressa previsão contratual; b) respeito aos
limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal n°
9.656/98; c) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a
cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do
idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa
última categoria, poderia, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; d) serem
respeitadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais (Resolução CONSU no 6/98 ou Resolução
Normativa no 63/2003 da ANS).” (AgInt no AREsp
1191139/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em
27.02.2018 pela 4a T.).
Os parâmetros fixados pelo STJ no âmbito da aferição de
discriminação contra o idoso constam igualmente da tese fixada pelo
mesmo Tribunal no julgamento do REsp repetitivo n. 1.568.244/RJ:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, (...); e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
6/14
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados [caso
dos autos], isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS. (...)”
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14.12.2016
pela 2a Seção)
Necessário, portanto, apurar se, além da existência de faixa
etária para idoso, há ofensa a alguma das regras construídas pelo STJ no
que se refere aos índices aplicados.
No caso concreto, o reajuste das mensalidades em razão de
alteração de faixa etária está previsto na cláusula 15 do contrato (fls. 40)
que prevê, como reajuste por faixa etária, os seguintes valores, expressos
em US - Unidade de Serviço:
FAIXA ETÁRIA
ESPECIAL
Até 17 anos
250,94
De 18 a 45 anos
380,11
De 46 a 55 anos
495,77
De 56 a 60 anos
847,73
De 61 a 65 anos
1.126,79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
7/14
De 66 a 70 anos
1.540,05
71 anos
2.143,57
A cláusula 17 do contrato (fls. 40), por sua vez, prevê
formula para atualização do valor da “unidade de serviço”, fundada na
variação dos custos médico-hospitalares, salários pagos pela empresa,
custos das despesas gerais, custos de materiais e medicamentos, dentre
outros.
Ora, conforme se depreende da previsão contratual, a
fórmula estabelecida para cálculo do valor da US - unidade de serviço e,
consequentemente, para o valor das prestações devidas em cada faixa
etária, não permite clara compreensão de seu conteúdo, uma vez que se
utiliza de diversos dados unilaterais, que não são de conhecimento
prévio dos beneficiários.
Há evidente falta de clareza na fixação dos índices de
reajuste, o que afronta as normas consumeristas e, portanto, contraria o
recente julgado do C. STJ (REsp 1.568.244/RJ).
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
"PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. Ação condenatória com pedido de tutela
antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Contrato
individual ou familiar. Pretensão de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
8/14
nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação de
reajustes em razão de alteração de faixa etária. Contrato
celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98. Legalidade,
em tese, dos reajustes em razão de alteração de faixa etária
aplicados após os 60 anos de idade, desde que previstos de
forma clara em contrato, bem como que obedeçam o quanto
estabelecido na Súmula Normativa no 03 da ANS e não
representem violação ao Código de Defesa do Consumidor
ou demais leis vigentes. Contrato celebrado entre as partes,
que, no caso concreto, deixa de observar o dever de
informação ao consumidor, uma vez que prevê 'unidades
de serviço u.s.' para cada faixa etária, cujo cálculo é
realizado com base em índices unilaterais e sem que haja
base atuarial idônea. Afastados os reajustes efetivamente
aplicados ao autor e sua esposa, aos 61, 66 e 71 anos de
idade, sendo necessária sua substituição por percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser
calculado por meio de cálculos atuariais em sede de
liquidação. Previsão contratual que determina a incidência
de reajustes anuais a partir dos 72 anos de idade, à razão
de 5% por ano que é abusiva, uma vez que contrária ao art.
51, IV e X do CDC. Precedente desta Câmara. Sentença
reformada. Sucumbência da ré. RECURSO PROVIDO".
(Apelação
Cível
1056443-86.2016.8.26.0100;
Relator: Viviani Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 02/10/2019 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
9/14
“Apelação. Plano de saúde individual. Reajuste de
mensalidade por alteração de faixa etária. Admissibilidade,
conquanto observados os requisitos estabelecidos no
julgamento de Recurso Repetitivo: '(i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.'.
Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado.
Aferição da abusividade do reajuste conforme normas da
legislação consumerista. Faixas etárias indicadas no
contrato, com remissão a índice ("US - unidade de
serviço") que não permite clara compreensão de seu
conteúdo, com referência a outros índices que não são de
conhecimento direito do contratante, permitindo alteração
unilateral de valores, ferindo o dever de informação e
transparência nos contratos de consumo. Indevida
aplicação ao reajuste de faixa etária de indexador que
considera a variação em geral dos custos médico-
hospitalares, gerando inadmissível bis in idem. Cumulação
de reajustes por idade sem base atuarial e de forma a
onerar anualmente o contratante na faixa mais avançada
de idade (72 anos) em percentual relevante, constituindo
verdadeira cláusula de barreira imposta ao consumidor
quanto sua permanência no plano. Manutenção do reajuste
por idade, preservando as faixas etárias originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
10
previstas no contrato, contudo, determinada apuração em
liquidação de sentença, com perícia atuarial a ser custeada
pela ré, do índice adequado de reajuste, na forma
determinada
pelo
STJ
no
Recurso
Repetitivo
no
1.568.244/RJ. Suspensão do reajuste por idade até
julgamento da liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1037500-84.2017.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado,
Relator
Desembargador
Enéas
Costa
Garcia,
D.J.:
19/02/2019 - grifei).
“PLANO DE SAÚDE Contrato não adaptado celebrado
antes da edição da Lei no. 9.656/98 Validade das cláusulas
de reajuste por faixa etária Recurso Especial Repetitivo no.
1.568.244-RJ Precedente vinculante que autoriza o reajuste
etário, ainda que de beneficiário idoso, desde que haja
previsão contratual clara, sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados
percentuais desarrazoados Prêmio e reajustes calculados
com base em Unidades de Serviço, cujo valor não é
indicado, e só pode ser apurado mediante cálculo
complexo e unilateral Abusividade Violação do direito de
informação
do
consumidor
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1008063-17.2016.8.26.0008, 2a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Marcus Vinícius
Rios Gonçalves, D.J.: 05/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
11
Desta forma, tendo em vista as peculiaridades do caso
concreto, forçoso reconhecer que os reajustes aplicados ao plano de
saúde da Autora são abusivos, vez que carecem de base atuarial idônea,
além de serem arbitrados de forma que desrespeita o dever de
informação ao consumidor.
Da mesma forma, flagrantemente abusivo o reajuste anual
cumulativo de 5%, em virtude de alteração de faixa etária, a partir dos
72 anos, previsto na cláusula 16.3, uma vez que contraria o previsto no
art. 51, IV e X, do CDC.
Este E. Tribunal se manifesta no mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Autora que sustenta que
o valor da contraprestação, após incidência exclusiva dos
reajustes autorizados pela ANS, deveria corresponder a R$
1.034,95.No entanto, ante a prática concomitante de ajustar
o valor por faixa etária, a contraprestação saltou para R$
1.371,51. Recurso interposto pela operadora em face de
sentença de procedência do pedido. Contrato de seguro-
saúde individual, firmado antes da vigência da Lei no
9.656/1998. Matéria objeto de Recurso Especial Repetitivo.
Necessidade de adequação ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Reajuste por mudança de faixa etária
do beneficiário a partir após os 60 anos de idade, que não
padece de abusividade, desde que respeite a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
12
contratual e, quanto ao percentual aplicado, as normas do
Código de Defesa do Consumidor. Reajustes que, no caso
concreto, afiguram-se razoáveis e não podem considerados
abusivos, nem contrários ao Estatuto do Idoso. Precedente
desta Câmara. Previsão contratual que determina o
reajuste anual após os 72 anos de idade, à razão de 5%
por ano que, no entanto, é abusiva, uma vez que contrária
ao art. 51, IV e X do CDC. Precedente desta Câmara.
Sentença reformada para julgar a ação procedente em
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (Apelação
no1002225-70.2017.8.26.0554,
Relator
Desembargador
VIVIANI NICOLAU, com a participação dos Des.
DONEGÁ MORANDINI e BERETTA DA SILVEIRA,
data do julgamento: 24/07/2018 - grifei)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de revisão
de contrato c.c. repetição de indébito. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes.
PRESCRIÇÃO. Pretensão de repetição de valores pagos
indevidamente que é regida pela prescrição trienal, nos
termos do art.206, §3o, IV do CC. Precedentes. REAJUSTE
POR MUDANÇA DEFAIXA ETÁRIA. Plano de saúde
regido por contrato anterior à Lei no 9656/98, de modo que
prevalecem os reajustes contratados, naquilo em que não
forem
conflitantes
com
a
legislação
consumerista.
Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso
repetitivo. Previsão contratual que determina o reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
13
anual por mudança de faixa etária, após os 72 anos de
idade, à razão de 5% por ano, que é abusiva, uma vez que
contrária ao art.51, IV e X do CDC, e à Súmula n 91 deste
Tribunal. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento.
Restituição dos valores pagos indevidamente que deve se
dar de forma simples, uma vez que não foi demonstrada má-
fé da prestadora. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência
recíproca.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ.”
(Apelação
no
1003171-77.2015.8.26.0565,
Relator
Desembargador VIVIANI NICOLAU, com a participação
dos Des. DONEGÁ MORANDINI e CARLOS ALBERTO
DE SALLES, data do julgamento: 17/03/2017 - grifei)
Assim, a Autora faz jus, portanto, à devolução dos valores
pagos a maior, observando-se a prescrição trienal aplicável à espécie, na
forma como ficou determinado na sentença.
O valor da multa também não deve ser modificado, eis que
adequado aos fins a que se destina, servindo para compelir a Ré a
cumprir a ordem judicial de forma proporcional.
Em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal,
majoro os honorários advocatícios no correspondente a 12% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41296
14
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator